Tribunal: TJPA
Processo: 0830367-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830367-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS. EXERCÍCIO DE 2022. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA. RESOBRESTAMENTO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, reformando a sentença de origem para permitir a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício de 2022 pelo Estado do Pará, com observância ao princípio da noventena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado das ADIs 7066, 7070 e 7078, que tratam da constitucionalidade da cobrança do DIFAL de ICMS, e se a cobrança para o exercício de 2022 é válida, desde que observada a noventena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, considerou constitucional a aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, desde que observada a noventena.

4. A tese defendida pela agravante quanto à necessidade de aguardar o trânsito em julgado não encontra amparo legal, visto que a decisão monocrática já aplicou entendimento consolidado pelo STF.

5. A cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará no exercício de 2022 é legal, desde que respeitado o princípio da noventena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento: 1. O DIFAL de ICMS pode ser cobrado no exercício de 2022, desde que respeitado o princípio da noventena, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18381279)

interposto por
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA
, em face da Decisão monocrática de ID n. 17996456, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, no sentido de reformar a sentença a quo para permitir a cobrança, pelo Estado do Pará, do DIFAL de ICMS no exercício de 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Aduz que o Ministério Público do Estado do Pará (id. 17991259), o Agravado (id. 17847218) e a Agravante (id. 17969994) se manifestaram no sentido de que poderiam ser opostos embargos de declaração nas ADIs para ajustar o entendimento firmado, de forma que seria prudente a manutenção do sobrestamento até o trânsito em julgado das citadas ADIs.

No entanto, sobreveio a r. decisão monocrática agravada dando provimento ao Recurso de Apelação do Agravado, aplicando o entendimento do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093) e o entendimento ainda não consolidado nos autos das ADIs 7066, 7078 e 7070 do C. STF.

Assim, a agravante questiona a possibilidade de se aguardar o trânsito em julgado, tendo em vista que o entendimento firmado pelo C. STF pode vir a sofrer alterações. Em vista disso, alega existirem elementos que apontam para a necessidade de maior segurança jurídica e previsibilidade para a tomada de decisão quanto ao levantamento do sobrestamento nestes autos.

Desse modo, visando assegurar a aplicação da segurança jurídica às relações jurídicas tributárias presentes nesse feito, afirma ser incontestável que os presentes autos devem permanecer sobrestados até decisão definitiva transitada em julgado nas ADIs 7066, 7078 e 7070 do C. STF.

Por fim, requereu o provimento do presente Agravo para que seja reconhecido o resobrestamento do feito até o trânsito em julgado das ADIs 7066, 7078 e 7070 e do leading case no RE nº 1.426.271 (Tema nº 1.266 da Repercussão Geral).

Ausentes as Contrarrazões. (ID n. 19145730)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, no sentido de reformar a sentença a quo para permitir a cobrança, pelo Estado do Pará, do DIFAL de ICMS no exercício de 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17996456):

“(...) Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator) proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não

contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Embora ainda não tenham sido publicados os referidos Acórdãos, é possível extrair, a partir do campo “Informação à sociedade”, no sítio eletrônico do STF, as seguintes informações. Vejamos:

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença a quo no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Assim sendo, não se amolda, in casu, o princípio da anterioridade nonagesimal e anual previsto no art. 150, III, ‘b’ e ‘c’ da CF, vez que se trata de um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS) sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuintes) por alíquota inalterada.

Dessa forma, este Procurador de Justiça entende que a autora não faz jus a suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do Diferencial de Alíquota (DIFAL), que consiste na diferença obtida entre a alíquota interna da UF do destinatário e a alíquota interestadual, devendo ser

denegada a segurança requerida.

Ex positis, pelos motivos de fato e direito acima aduzidos, manifesta-se este Representante do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação do Estado do Pará (...)”

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para que seja reformada a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra.

Em reexame necessário, sentença seja reformada parcialmente.”

Primeiramente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 1.287.019 (Tema 1.093), já fixou a tese de repercussão geral acerca da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, resolvendo a controvérsia quanto à sua exigibilidade nos termos da Lei Complementar n.º 190/2022. Este entendimento, que vincula os tribunais inferiores, afastou a necessidade de observância das regras de anterioridade nonagesimal e de exercício quando já houver legislação estadual anterior disciplinando a matéria.

A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF, o que, por si só, é suficiente para afastar a necessidade de sobrestamento do feito. O simples fato de ainda existirem ADIs em trâmite no STF não altera essa conclusão, pois a possibilidade de interposição de embargos de declaração, por si só, não impede a aplicação imediata do precedente fixado em regime de repercussão geral.

Ademais, o CPC, em seu artigo 1.040, prevê que, após o julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral, os processos pendentes de julgamento devem ser decididos de acordo com o entendimento fixado, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado ou a conclusão de outras ações que possam, eventualmente, discutir a mesma matéria. A manutenção da suspensão do processo até o trânsito em julgado das ADIs invocadas pela agravante geraria insegurança jurídica, retardando a solução de um litígio já pacificado pela Suprema Corte.

Além disso, o argumento de que os embargos de declaração poderiam modificar substancialmente o entendimento consolidado pelo STF é meramente especulativo. Até o momento, não há indícios de que o STF irá alterar a tese firmada, o que reforça a inadequação do sobrestamento pretendido.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência do STF e com as disposições processuais vigentes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática ora agravada, nos termos do voto condutor.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024